Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GIULIA DE LEMES TEIXEIRA em face da r. sentença constante do ID 12806673. Na origem, a ora apelante impetrou Mandado de Segurança contra ato imputado ao PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO DO Corpo DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na sua eliminação do concurso para ingresso no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares, na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG – 3. A impetrante esclareceu que, após a sua inscrição no certame para a Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - 1, foi publicado edital de retificação, oportunidade em que optou por ser inscrever para as vagas destinadas à Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – 2 e Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – 3. Destacou que, no entanto, foi eliminada do certame, tendo em vista que já havia completado 29 (vinte e nove) anos de idade. Prosseguiu a impetrante sustentando a ilegalidade do ato administrativo impugnado, uma vez que, na data da primeira inscrição, não havia completado 20 (vinte e nove) anos de idade. Ao final, postulou a concessão da segurança, para que lhe seja assegurada a entrega da documentação necessária à sua inscrição no curso de formação. A tutela de urgência foi indeferida (ID’s 12806654 e 12806663). A autoridade apontada como coatora ofertou informações (ID 12806669), defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado. O DISTRITO FEDERAL requereu sua admissão no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (ID 12806670). Após regular trâmite do feito, o d. Magistrado sentenciante denegou a segurança e extinguiu o processo, com resolução do mérito. Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação (ID 12806678), argumentando que a necessidade de republicação do edital, com nova data para a inscrição, deveu-se a ilegalidade praticada pela Administração, motivo pelo qual não poderia sofrer prejuízo em virtude do implemento da idade limite para inscrição no certame. Invocou, em benefício de sua tese, os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Discorreu, ainda, sobre a violação aos princípios da supremacia do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação. A impetrante/apelante sustentou a ilegalidade do ato administrativo e pleiteou a concessão da antecipação da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a entrega da documentação e a matrícula no curso de formação. No mérito, pugnou pela reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança vindicada na inicial. Preparo regular (ID’s 12806679 e 12806680). Em contrarrazões (ID 122806684), o DISTRITO FEDERAL pugnou pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator conceder tutela provisória, antecipando os efeitos do provimento vindicado no recurso de apelação. Conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. In casu, entendo que ao menos um dos requisitos para o deferimento da antecipação de tutela não se encontra configurado. Isso porque, embora esteja evidenciado o risco de lesão grave e de difícil reparação, é certo também que não se afigura presente a probabilidade de acolhimento do direito vindicado na inicial. Isso porque, no momento da inscrição para o concurso, a impetrante já se encontrava com 29 (vinte e nove) anos de idade, o que inviabiliza o seu prosseguimento no certame. Ademais, conquanto a impetrante afirme que, na data da primeira inscrição, ainda não havia completado 29 (vinte e nove) anos de idade, é preciso destacar que, naquela oportunidade havia optado por concorrer às vagas destinadas à Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – 1, sendo que, na segunda inscrição realizada, optou pelas vagas destinadas à Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – 2 e Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – 3. Assim, não se mostra plausível a tese de que eventual ilegalidade cometida pela administração no primeiro edital do edital do certame, teria prejudicado a impetrante, uma vez que, após a publicação do edital de retificação, inscreveu-se para vagas destinadas a qualificações diversas, quando já havia completado 29 (vinte e nove) anos de idade. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos da decisão exarada por esta Relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento no 0707475-76.2019.8.07.0018, interposto contra a decisão pela qual foi indeferida a liminar: Com efeito, a liminar postulada pelo impetrante, ora agravante, não pode ser deferida, porquanto a fundamentação do “writ” não se mostra relevante. Isso porque, embora a aferição da idade limite, para fins de ingresso na carreira militar, tenha por parâmetro a data da inscrição do concurso, conforme iterativo entendimento jurisprudencial, o fato e que a impetrante contava vinte e nove anos de idade quando realizou sua inscrição no certame. A impetrante/agravante defende a tese de que a data a ser considerada deve ser aquela em que efetivou sua primeira inscrição, e não a data em que foi realizada a inscrição decorrente da retificação do edital do certame. A tese recursal não merece acolhida, uma vez que a primeira inscrição foi realizada para concorrer ao cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, “na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1”, não sendo a pretensão da ora agravante sua matrícula no curso de formação da aludida qualificação. Conforme se extrai das peças que instruem o presente recurso, a ora agravante logrou aprovação no certame, para os cargos de soldado do CBMDF, nas qualificações “QBMG2 e QBMG3”, tendo a inscrição para tais cargos sido efetivada em 15/11/2016. Consigne-se, por relevante, que a impetrante, ora agravante, completou vinte e nove anos de idade em 08/10/2016, ou seja, pouco mais de um mês antes de se inscrever no certame para as precitadas qualificações. Tem-se, pois, que a ora agravante não preenchia o requisito de idade, tendo em vista que, repita-se, desde a data da inscrição no concurso para as qualificações “QBMG2 e QBMG3” já contava 29 anos de idade. Em verdade, a impetrante, ora agravante, desde o momento em que fez sua inscrição no certame para as mencionadas qualificações, já tinha plena ciência quanto ao limite de idade para ingresso na corporação militar, razão por que não merece censura a r. decisão de primeiro grau. Assim, considerando que o edital do certame estabelece tratamento isonômico a todos os candidatos, além de vincular os concorrentes e a Administração Pública, não ha como acolher a tese recursal. Do contrário, ao se acolher a pretensão recursal estar-se-ia admitindo a hipótese absurda de um candidato ser admitido no curso de formação, mesmo não preenchendo os requisitos previstos no edital. Exatamente por esta razão, não se constata, “prima facie” do ato administrativo impugnado pela impetrante, ora agravante, qualquer ilegalidade que possa amparar o deferimento do provimento liminar por ela postulado. Ressalto que não houve alteração do quadro fático, a justificar a modificação do posicionamento firmado por ocasião da análise do pleito de concessão de liminar. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora